Tribunal: TJDFT
Processo: 0730704-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. REMARCAÇÃO DA APRESENTAÇÃO PARA A BANCA EXAMINADORA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Em relação à probabilidade do direito, é necessário oportunizar o contraditório para melhor elucidação dos fatos. Nas conversas realizadas em ambiente virtual com funcionário da instituição de ensino, não há exposição dos fundamentos que justificaram o indeferimento do pedido de remarcação da banca de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso
3. A remarcação imediata da banca examinadora não se revela medida de extrema urgência, incompatível com o aperfeiçoamento da relação processual, uma vez que há outras disciplinas pendentes de aprovação.
4. Competirá ao Juízo de origem, após a manifestação da parte agravada e a adequada instrução probatória, deliberar sobre eventual superveniência de urgência, na hipótese de se aproximar o final do próximo semestre letivo sem o julgamento de mérito da questão.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.